Tribunal: TJSP
Processo: 1009777-17.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 17514

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCAPACIDADE AFASTADA PELA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1009777-17.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante JOSINEIDE PAULA SANTANA ELOY (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009777-17.2016.8.26.0362/50000
COMARCA: MOGI-GUAÇU
EMBARGANTE: JOSINEIDE PAULA SANTANA ELOY JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO No 17514
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INCAPACIDADE
AFASTADA PELA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO SIMPLES
REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA
CARÁTER
INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Josineide
Paula Santana Eloy em face do acórdão de fls. 187/190, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso da obreira com o fim de manter a sentença de
improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário.
Aduz a embargante que o acórdão não considerou os
documentos médicos juntados aos autos, os quais comprovam a existência da redução
da sua capacidade laborativa, e que o Perito Judicial não analisou as atividades laborais
efetivamente exercidas em sua empregadora, que contribuíram para o surgimento das
moléstias em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo da
obreira com o julgado, que externou de modo claro as razões para a manutenção da
sentença de improcedência de concessão de benefício acidentário, ante as provas
carreadas aos autos.
In casu, nada obstante os argumentos da obreira acerca da
existência de sua incapacidade laborativa, não se verifica ausência de clareza no
fundamento ou na conclusão do acórdão que configure a alegada obscuridade.
Com efeito, constou expressamente no julgado a
fundamentação de que:
“De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma
a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, sendo
desnecessária a sua renovação.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pela
autora foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de
maneira que não se sobrepõe à perícia ser realizada por médico de confiança da
Justiça Estadual.
No caso dos autos, narra a autora que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 02/06/2012, que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
causou múltiplas lesões nos membros superiores e inferiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica pelo IMESC, o laudo
produzido assentou que a autora “apresenta sequela do acidente de trabalho, porém
não gerador de incapacidade laborativa (fls. 136).
Anote-se, inclusive, que, em resposta ao quesito no 14 de
fls. 136, o Perito Judicial também afastou a necessidade de um maior esforço físico da
obreira para o exercício de suas atividades habituais.
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91)” (fls. 189/190)”
Ressalte-se que, o simples fato de ser divergente o
entendimento da embargante não basta para o acolhimento do recurso, devendo ser
manifestado o inconformismo pelas vias adequadas.
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso da autora,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou
decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator